Tribunal: CARF
Processo: 10510.002714/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
MODIFICAÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO ADOTADA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ALTERAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULAS CARF 86 E 33.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002714/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ROSE CLAIR DE FATIMA RODRIGUES MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
MODIFICAÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO ADOTADA NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ALTERAÇÃO DA DECLARAÇÃO
APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULAS CARF
86 E 33.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002714/2010-36
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. A declaração entregue
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias conceito de renda, ofensa a princípios
constitucionais e inconstitucionalidade da lei tributária, necessidade de acréscimo patrimonial
para a incidência do imposto, ocorrência de bitributação e nulidade do lançamento, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 282/294), interposto contra o Acórdão 15-
25.019 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador/BA
DRJ/SDR (e-fls. 275/277) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 264/268) apresentada diante de Auto de Infração -AI (e-fls.
04/14) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo à omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, à omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos e à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, que na data da lavratura, 19/07/2010, atingiu o valor de
R$ 751.431,22, composto de imposto, multa proporcional e juros de mora.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, por bem sintetizar os fatos
ocorridos:
Relatório
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

A interessada contesta o auto de infração do imposto de renda sobre rendimentos pagos
por pessoas jurídicas, sobre ganho de capital com a venda de imóvel em 2008, e sobre
rendimentos omitidos, correspondentes a depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados em 2006, 2007, 2008 e 2009. O imposto resultante foi de R$
406.261,62, elevando-se a exigência para R$ 751.431,22 com os acréscimos legais.
A impugnante argumenta, em síntese (fls. 260/264), que depósitos bancários não
atendem ao conceito de rendimentos tributáveis, podendo tratar-se de mera circulação
de recursos. Se pudessem ser considerados rendimentos, deveriam ser tributados como
rendas da atividade rural, pois esta é a sua atividade, como comprova o fato de possuir
propriedade agrícola. Neste caso o imposto deveria incidir somente sobre 20% da
receita bruta.
Não contesta expressamente a omissão de rendimentos pagos por pessoas jurídicas nem
o ganho de capital com a venda de imóvel.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVAS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos, que permitam a identificação individualizada dos créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Destaquem-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se trata de omissão de receita ou de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento em
instituições financeiras, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A prova da origem dos depósitos deve ser
individualizada, através de documentação que permita identificar a origem do crédito
pela coincidência de data e valor, uma vez que o § 3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996
requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
A impugnante não apresenta documentação hábil e idônea que permita identificar a data
e valor dos depósitos em questão. Se argúi que se trata de faturamento da atividade
rural, que se beneficia com a tributação sobre base arbitrada de 20%, deveria apresentar
documentos idôneos e hábeis a comprovar receitas desta espécie, como exige o § 5° do
art. 61 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
(...).
Não basta, portanto, que o autuado comprove haver exercido atividade agrícola,
apresentando documentos inespecíficos, tais como títulos de propriedade rural (fls.
265), sem qualquer relação comprovada com os créditos em suas contas bancárias. A lei
não exime os produtores agrícolas da necessidade de comprovar a origem
individualizada dos depósitos em suas contas bancárias, mesmo porque a prática de uma
atividade econômica, cuja magnitude sequer foi comprovada, não exclui a possibilidade
de outras fontes de rendimentos, regulares ou não, permanecendo o ônus da prova com
o beneficiário dos créditos. Admitir os argumentos do impugnante seria admitir que
qualquer proprietário rural possa utilizar-se das suas contas bancárias para a prática de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, bastando para tanto alegar, caso necessário, que
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

estes recursos se originaram da atividade rural não declarada, o que lhe daria direito
ilimitado de se beneficiar com a tributação de apenas 20% do total que lhe fora
creditado.
Após o lançamento regular, motivado pela falta de comprovação da origem dos créditos
durante a fiscalização, se não for comprovada a efetividade do negócio alegado como
origem dos depósitos, não resta excluída a presunção legal de que estes créditos sejam
rendimentos omitidos, integralmente tributáveis. A alegação de que sejam rendimentos
da atividade rural é ineficaz se o interessado não comprovar este fato com os
documentos exigidos nas normas legais que regulamentam a tributação beneficiada.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificado da Decisão a quo em 13/01/2011 (e-fls.
325/327) a ora Recorrente apresentou seu Recurso em 10/02/2011(e-fls. 282), de onde seus
argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- traz sucinto histórico da lide administrativa e da decisão de primeira instância;
- preliminarmente discorre sobre o conceito de renda para fins de incidência
tributária, com base no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal;
- aponta o que entende ser ofensa aos princípios da isonomia, da capacidade
contributiva, do não confisco e, dessa forma, conclui que o imposto não pode incidir sobre
simples receitas, mas sim deve estar presente o acréscimo patrimonial;
- entende que a presunção do artigo 42 da Lei Ordinária no 9.430/96, está
sobrepujando a edição de lei complementar, por disposição constitucional;
- meritoriamente, entende que a base de cálculo do imposto utilizada está
equivocada, pois a fiscalização abateu o imposto anteriormente recolhido, mas não abateu da
base de cálculo a parcela que gerou tal imposto anteriormente recolhido, ou seja, o lançamento
sobre a integralidade da sua movimentação bancária está implicando em bitributação;
- neste ponto conclui pela necessidade de retificação do lançamento;
- em continuidade, destaca que não é aceitável que a fiscalização tenha lançado o
tributo sobre a totalidade dos depósitos por considera-los todos como receita/renda e aponta que
valores depositados em bancos transitam de uma instituição bancária para outra;
- aponta também a sua atividade agrícola como realidade fática, então entende que
o AI deveria ter sido lastreado na apuração destinada aos produtores rurais, 20% da receita bruta,
e não à alíquota de 27,5%, pretendendo comprovar sua atividade com a apresentação da escritura
de sua propriedade, diante da reconhecida informalidade de tal atividade; e
- reapresenta o que entende por valores corretos de apuração por ano calendário,
já indicados em impugnação, e que resultaria, em suas palavras, “um crédito originário de
aproximadamente R$ 50.000,00”.
- cita jurisprudência administrativa e judicial, além de citação doutrinária.
6. Seu pedido final é pela reforma do Acórdão recorrido, com a declaração de
insubsistência e nulidade do lançamento, ou subsidiariamente, pelo abatimento do excesso
lançado.
7. É o relatório.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos das apreciações citadas, a
interessada não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que decisões judiciais, mesmo que reiteradas, além das
mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais, admiráveis
Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. Aponte-se que, como já observado pelo Acórdão de piso, a recorrente não
aduziu argumentos impugnatórios acerca dos lançamentos decorrentes da omissão de
rendimentos pagos por pessoas jurídicas nem do ganho de capital com a venda de imóvel. Tal
inércia se repetiu em sede recursal.
12. E constata-se que, nesta fase recursal, a interessada aduz argumentos que não
foram expostos em fase impugnatória. São os mesmos relativos a: (i) exposição conceitual de
renda para fins de incidência tributária; (ii) ofensa aos princípios da isonomia, da capacidade
contributiva, do não confisco; (iii) necessidade de acréscimo patrimonial para possibilitar a
incidência do imposto; (iv) inconstitucionalidade da presunção do artigo 42 da Lei Ordinária no
9430/96; e(vi) nulidade do lançamento, todos em sede preliminar, e (v) equívoco da base de
cálculo do imposto utilizada pela fiscalização causar bitributação em sede meritória.
13. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
14. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art.
16), bem como aos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
15. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
16. Não restando demais alegações preliminares a serem conhecidas, parte-se à
análise do mérito. Nenhuma sorte possuem os argumentos recursais relativos à inaplicabilidade
do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização da omissão de receita quando são
constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este comprove sua origem.
17. Recorre-se neste momento, para esclarecimento jurisdicional e argumentativo,
à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i. Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem
peço licença para transcrever o trecho colacionado abaixo, o qual tomo então como razões de
decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
18. Claro está então que a Lei exige a apresentação, pela contribuinte, de
documentação que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação, ou ainda que
tais depósitos não teriam sido por ele mesmo aferidos. No presente caso, a contribuinte não
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

apresentou documentação probatória suficiente, nem em fase impugnatória, nem em fase
recursal.
19. E sendo a contribuinte identificada como titular das contas bancárias onde
ocorreram os depósitos em pauta, em seu desfavor foi então lavrado este Auto de Infração, com
estrito respeito aos artigos 42 da Lei 9.430/96 e 142 do CTN. Basta a ocorrência dos depósitos,
que podem ser verificados nos extratos bancários, para a consolidação do lançamento.
20. Desde o início da ação fiscal a autuada teve a oportunidade de comprovar a
origem dos depósitos em suas contas, e não o fez. Dessa forma, conforme já explanado acima e
em decorrência da presunção regulamentada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, foi corretamente
consolidada a base de cálculo do auto de infração com a consideração de todos os depósitos
bancários ocorridos nas contas da autuada, sem necessidade então qualquer retificação do
lançamento.
21. Descabida também a sua pretensão de, após apresentada a Declaração de
Ajuste Anual DAA na forma simplificada, sem a consideração do total de seus rendimentos, ou
ainda sem a consideração de sua atividade rural, pretender que seja alterada a forma de
tributação já aplicada. Após intimação do início da ação fiscal, não é mais possível a retificação
da DAA pelo sujeito passivo. Senão vejamos a legislação correlata:
Lei no 5.172, 25/10/1966 CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Decreto no 3000/99 (RIR), então vigente:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
22. Da leitura dos dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido almejar a retificação de sua declaração, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo
e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
23. No mesmo sentido impera a Súmula CARF no 33, de força vinculante.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
24. Império definitivo sobre a impossibilidade da pretensão da interessada
encontra-se cristalinamente apontado pela Súmula CARF no 86, abaixo colacionada, também
com força vinculante:
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

25. Destaque-se ainda que tal pretensão de alteração na forma de tributação já foi
regiamente combatida a atividade rural pela DRJ, conforme excertos de sua Decisão abaixo
colacionados:
A impugnante não apresenta documentação hábil e idônea que permita identificar a data
e valor dos depósitos em questão. Se argúi que se trata de faturamento da atividade
rural, que se beneficia com a tributação sobre base arbitrada de 20%, deveria apresentar
documentos idôneos e hábeis a comprovar receitas desta espécie, como exige o § 5° do
art. 61 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
(...).
Não basta, portanto, que o autuado comprove haver exercido atividade agrícola,
apresentando documentos inespecíficos, tais como títulos de propriedade rural (fls.
265), sem qualquer relação comprovada com os créditos em suas contas bancárias. A lei
não exime os produtores agrícolas da necessidade de comprovar a origem
individualizada dos depósitos em suas contas bancárias, mesmo porque a prática de uma
atividade econômica, cuja magnitude sequer foi comprovada, não exclui a possibilidade
de outras fontes de rendimentos, regulares ou não, permanecendo o ônus da prova com
o beneficiário dos créditos. Admitir os argumentos do impugnante seria admitir que
qualquer proprietário rural possa utilizar-se das suas contas bancárias para a prática de
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, bastando para tanto alegar, caso necessário, que
estes recursos se originaram da atividade rural não declarada, o que lhe daria direito
ilimitado de se beneficiar com a tributação de apenas 20% do total que lhe fora
creditado
26. Assim sendo, totalmente impertinente a pretensão da interessada em alterar o
lançamento dos seus rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada para tributação calcada em 20% da receita bruta rural.
27. Corrobore-se ainda que não há prova nenhuma apresentada pela autuada de
sua atividade, uma vez que a simples apresentação de escritura de propriedade rural não
comprova minimamente que em tal propriedade esta sendo exercida qualquer atividade de cunho
rural. Nada consta em todas as suas manifestações sobre a pretendida verdade material pela qual
clama.
28. Aquele que alega deve dispor dos meios que comprovem suas alegações, uma
vez que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar. A
alegação do direito sempre há de ser comprovada, cf. art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, e em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/72, que determina em seu art.
15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
29. Portanto, verifica-se na presente lide o não conhecimento das preliminares
suscitadas e do argumento meritório de bitributação, e afastam-se também todos os argumento de
mérito aduzidos. Não merece reforma portanto o Acórdão recorrido.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002714/2010-36

Conclusão
30. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias conceito de renda, ofensa a princípios constitucionais e inconstitucionalidade da lei
tributária, necessidade de acréscimo patrimonial para a incidência do imposto, ocorrência de
bitributação e nulidade do lançamento, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital